Tribunal: STF
Processo: HC 233656
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 6, grifei):



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 6°, III, E 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. TESE DE ATUAÇÃO DESIDIOSA DO APARATO ESTATAL ACUSATÓRIO. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A tese de atuação desidiosa do aparato estatal acusatório na produção de provas essenciais não foi objeto de debate pelo Tribunal a quo no acórdão proferido em sede de Revisão Criminal, nem foram opostos embargos de declaração a fim de se discutir a matéria referente violação aos arts. 6°, III, e 212 do Código de Processo Penal. Assim, o recurso especial carece do requisito indispensável do prequestionamento. 2. Agravo regimental desprovido.



    Busca o impetrante, em suma, seja determinado à Corte Superior “que conheça o recurso especial lá interposto e prossiga no julgamento do mérito do apelo excepcional”, sob a assertiva de que possível inferir “do acórdão recorrido, de forma explícita, o enfrentamento e esgotamento do debate, pelo tribunal local, acerca da ‘Teoria da Perda de uma Chance Probatória’ e os dispositivos legais infraconstitucionais violados (art. 6°, III e 212 do CPP)”.



    O Ministério Público Federal, contudo, ofertou parecer pelo não conhecimento do writ (eDOC 11).



    É o relatório. Decido.



    2. De fato, o mandamus não comporta cognoscibilidade.



    A Constituição Federal atribui ao Superior Tribunal de Justiça a competência final para empreender juízo de admissibilidade de recurso especial, de modo que tal decisão não é hostilizável nem pela via do recurso extraordinário nem via habeas corpus, cujas hipóteses de cabimento também encontram previsibilidade expressa na Lei Maior. Precedentes: 



    “Não cabe ao Supremo Tribunal Federal substituir-se ao Superior Tribunal de Justiça na análise dos requisitos de admissibilidade do recurso especial, salvo em caso de abuso de poder ou flagrante ilegalidade, o que não verifico no presente caso. Precedentes.” (HC 215446 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 06.07.2022) 



    “A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial.” (HC 188134 AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe 25.02.2021)



    “Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.” (HC 128110 AgR, Primeira Turma Relator(a): Min. Rosa Weber, julgado em 30.06.2015)”



    “O Superior Tribunal de Justiça é a jurisdição final sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso especial, motivo pelo qual não pode o Supremo Tribunal Federal reapreciar tais requisitos e o rejulgar do recurso, salvo, por se tratar de habeas corpus, na hipótese de flagrante ilegalidade.” (HC 85.195/RS, Primeira Turma, Relator(a) Min. Ayres Britto, DJ 07.10.2005) 



    Nessa quadra, no caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que se pretende a revisão de juízo de admissibilidade empreendido, em jurisdição final, pelo Tribunal Superior. 



    No ponto, cabe ainda salientar não haver que se falar, in casu, em abuso de poder ou flagrante constrangimento ilegal cometido pela autoridade ora inquinada coatora, ao ponto de revelar-se totalmente inviável submeter ao Supremo Tribunal Federal, pela via estreita do writ, o reexame da decisão que, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar inadmissível o agravo em recurso especial, encontra lastro nas Súmulas n. 282 e 356, ambas desta Suprema Corte, para identificação do não atendimento aos requisitos de admissibilidade recursal extrema. 



    Indispensável a observância do sistema processual e as regras de distribuição de competência constitucionalmente estabelecidas, em especial porque a concepção da competência originária da Suprema Corte submete-se ao regime de direito estrito, não admitindo interpretação extensiva.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se. 



    Brasília, 09 de novembro de 2023. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente